Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEILÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, a competência territorial nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de comissão, multa e despesas administrativas decorrentes de arrematação não honrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar a natureza da relação jurídica entre o leiloeiro e o arrematante inadimplente para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade da cláusula de eleição de foro diante de eventual relação consumerista; e (iii) determinar a possibilidade de o magistrado declinar, de ofício, a competência territorial, em face da Súmula n. 33 do STJ e da aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17/TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A relação jurídica estabelecida entre o leiloeiro e o arrematante pode ser qualificada como de consumo quando o proprietário dos bens é fornecedor no mercado de consumo e o arrematante figura como destinatário final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão de cobrança de comissão, multa e despesas administrativas está intrinsecamente ligada à transação principal, interpretada sob a ótica consumerista.
4. Em relações de consumo, a cláusula de eleição de foro prevista em edital de leilão perde sua validade e eficácia, prevalecendo a prerrogativa do consumidor de ajuizar a ação em seu domicílio, conforme o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A competência territorial, em se tratando de relações de consumo, adquire caráter de absoluta, autorizando a declinação de ofício pelo magistrado para resguardar os interesses do consumidor, em conformidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17/TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre leiloeiro e arrematante pode ser de consumo quando o proprietário dos bens é fornecedor e o arrematante é destinatário final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relações de consumo, a cláusula de eleição de foro é afastada em favor do domicílio do consumidor, conforme o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. É cabível a declinação de competência de ofício em ações propostas contra o consumidor, em observância à natureza protetiva da norma consumerista e à tese fixada no IRDR n. 17/TJDFT."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 7o, parágrafo único, 14, 34 e 101, I. Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.441.840/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025; Acórdão 1911558, 0705809-18.2020.8.07.0014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024; IRDR n. 17/TJDFT; Súmula n. 33 do STJ.